Tribunal: STF
Processo: HC 248840
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao pedido de reconsideração recebido como Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.474/ES (e-doc. 46).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, e § 4º, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 6). O Juízo de origem indeferiu pedido de revogação da custódia (e-doc. 17). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Denegada a ordem do habeas corpus pelo Ministro Relator, formalizou-se o mencionado pedido de reconsideração o qual fora recebido como agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação da prisão preventiva. Aduz a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar o paciente preso há mais de 731 dias. Assevera que o pedido de redesignação de audiência realizado pela defesa foi em decorrência de acidente sofrido pelo paciente três dias antes da audiência. Aduz a suficiência de medidas cautelares alternativas à custódia. Faz referência a parecer parcialmente favorável do MPF pela aplicação de medidas cautelares diversas. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e dois filhos menores.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo, com a revogação/relaxamento da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Preliminarmente, destaco que, em relação à alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, tal argumento foi analisado no HC nº 234.165/ES, de minha relatoria, no qual não vislumbrei ilegalidade na decretação da referida custódia cautelar.



    8. Passo a analisar o alegado excesso de prazo.



    9. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma. É, assim, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou estar o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “No que se refere à alegação de excesso de prazo, entendo que não assiste razão ao impetrante. 



    Em atenta análise aos autos da ação penal, verifico que o Magistrado de primeiro grau recentemente decidiu acerca de pedido de revogação de prisão formulado, bem como determinou impulso processual, a fim de caminhar para o fim da instrução criminal, tendo o Ministério Público pugnando pela oitiva de testemunhas que não foram encontradas. 



    Ademais, a defesa do paciente deixou transcorrer in albis prazo para informar acerca de interesse em ouvir testemunhas. 



    Cumpre registrar, que o reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade, na duração do processo, ou inércia do Poder Judiciário, o que não se verifica nos presentes autos. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente da ação constitucional e na parte conhecida denego a ordem.” (e-doc. 3, p. 5; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça encampou a fundamentação do Tribunal de origem em acórdão assim ementando:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (e-doc. 46).



    13. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, o paciente está recolhido desde 22/11/2022. A denúncia foi recebida, sendo determinada audiência de instrução e julgamento para 13/12/2023, ocasião em que foi ouvida uma testemunha e ausente a testemunha sigilosa da acusação. Foi designada nova audiência de instrução para 24/07/2024, sendo redesignada para 10/09/2024, a pedido da defesa. O ato ocorreu em 16/10/2024, ausente novamente a testemunha da acusação. 



    14. Destaque-se que, mediante pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Autos nº 0006505-92.2022.8.08.0048), realizada em 13/12/2024, revelou-se ter ocorrido a reavaliação da necessidade de manutenção da custódia pelo juízo a quo, em 11/10/2024 e em 08/11/2024. 



    15. Desse modo, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação/relaxamento da prisão.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator